Tribunal: TJSP
Processo: 2147087-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que não conhecera do recurso. Decisão de primeiro grau de jurisdição que não analisara o núcleo das razões de recurso, voltado, única e exclusivamente, à competência jurisdicional de Foro Regional. Hipótese que não se enquadra em negativa jurisdicional implícita, o que autorizaria este E. Tribunal avançar na decisão. Pretendida análise

Ementa:
Agravo interno em agravo de instrumento. Decisão monocrática que não conhecera do recurso. Decisão de primeiro grau de jurisdição que não analisara o núcleo das razões de recurso, voltado, única e exclusivamente, à competência jurisdicional de Foro Regional. Hipótese que não se enquadra em negativa jurisdicional implícita, o que autorizaria este E. Tribunal avançar na decisão. Pretendida análise do núcleo das razões recursais que implicaria em supressão de um grau de jurisdição, o que não se admite. Decisão mantida. Recurso desprovido.